Tribunal: CARF
Processo: 10875.906858/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.906858/2009-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.323 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 616-619 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão da DRJ/RJO (fls. 563-566), por meio do qual o referido órgão julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 3-9 e docs.
anexos), de forma a não reconhecer o direito creditório da Manifestante, mantendo, assim, a não
homologação da compensação pretendida.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.906858/2009-91
Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.323 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.906858/2009-91

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fl. 564, de forma a narrar os fatos ocorridos até a apresentação da MI.
Trata o processo de Declarações de Compensação, onde a interessada
pretende compensar débitos mediante aproveitamento de crédito de saldo negativo
de IRPJ, do ano-calendário de 2003, no valor de R$ 185.360,71.
Em procedimentos informatizados, foi emitido Despacho Decisório no
842642360, fls. 14, não reconhecendo o direito creditório, e não homologando as
compensações.
De acordo com Decisão, a interessada informou na DCOMP que as
estimativas, no montante de R$ 185.360,71, teriam sido todas compensadas com
crédito de saldo negativo de anos anteriores, mas que não foram confirmadas nos
sistemas da Receita Federal do Brasil. Portanto, não foi apurado saldo negativo
disponível para compensação dos débitos.
A ciência da decisão ocorreu em 26/06/2009.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade em 24/07/2009,
fls. 03/09, alegando, basicamente, que de acordo com a DIPJ/2004, Ficha 12 A,
linhas 13 e 14, possui Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 185.360,71.
Para comprovação, apresenta tabela com todos os valores retidos, e as respectivas
fontes pagadoras, e diversos documentos para fins de comprovação da retenção.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade.
O fundamento da decisão estaria no fato de que faltou a comprovação, por parte da Contribuinte,
da existência de certeza e liquidez do crédito. De acordo com a decisão, a Recorrente teria
preenchido equivocadamente a DCOMP, especificamente o Demonstrativo do Crédito, o que
motivou o indeferimento. Haveria ainda contradição entre o que foi apresentado na DCOMP
com o que foi alegado na Manifestação de Inconformidade.

4. A decisão consignou ainda que, pelo fato de constatar algumas divergências,
dentre elas indicação de valor inferior ao pleiteado, comprovação de retenção na fonte se dá por
meio de comprovante de retenção e não notas fiscais. Destaca ainda que os documentos
apresentados carecem de confiabilidade, pois alguns estaria em desacordo com o que foi
declarado na DIRF. Com base nisto, e por ausência de apresentação de livros fiscais, a DRJ
entendeu que seria o caso de indeferir a pretensão.

Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.323 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.906858/2009-91

II. Recurso voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: Preliminarmente, a) o fato da Contribuinte ter se
equivocado no preenchimento da Declaração não invalidade seu direito. Até porque teriam sido
feitas várias consultas junto à Receita Federal, em Guarulhos, o que gerou várias retificações na
Declaração; b) a divergência teria ocorrido pelo fato do haver mudança do contador e pela falta
de conhecimento dos fatos. Tendo isto em vista, apresenta no Anexo 4 a relação de todas as
retenções consideradas, “separando os que possuem informe de rendimentos e os que não
possuímos”. Isto estaria no Anexo 8; c) os informes de rendimentos faltantes não teriam sido
enviados por alguns dos clientes, apesar da Requerente solicitar perante eles; d) as informações
constantes nas declarações podem fundamentar direito ao crédito; e) anexa todos os
comprovantes que possuem, e dos que não possuem anexa a cópia das notas fiscais, bem como
das baixas no Diário/2003, n° 18. Não anexa os extratos, pois os comprovantes já foram
descartados, uma vez que já faz mais de 10 anos; f) se intenta demonstrar que não há má fé e
nem incoerência nas informações prestadas; g) o fato de haver diferença na compensação com a
DIRF apresentada pela Polícia Federal se dá em virtude de ela ter efetuado o pagamento das
faturas no último dia de dezembro, mas o crédito ter ingressado na conta da Contribuinte apenas
em 05/01/2004, sendo, portanto, a retenção e a compensação efetuada em janeiro de 2004 (anexo
5);

6. h) quanto ao INSS, não foram encontradas diferenças nas respectivas notas e
suas retenções, mas é possível que a diferença nos procedimentos tenha causado a dúvida; i) o
valor de retenção representa menos de 10% do faturamento total, portanto, não justifica alegar
que os valores de retenção na fonte “não estariam dentro deste valor”; j) por levar em conta o
princípio da competência e “a baixa das notas fiscais se dá pela data de recebimento da mesma, e
o Imposto de Renda Retido de acordo com a baixa efetuado, dessa forma podendo haver
divergência entre a informação dos Clientes”, porém sem prejuízo ao alegado, conforme anexos
5 e 6; Mérito, k) junta documentação indicada. Ao final requer a procedência do Recurso, de
forma que seja cancelado o débito fiscal.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.323 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.906858/2009-91

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 604 – 24/05/16), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 606 – 23/06/16), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Liquidez e certeza, documentação, incongruências e Verdade Material
11. Como visto anteriormente, a DRJ não reconheceu o direito creditório da
Requerente pois lhe haveria faltado certeza e liquidez. O motivo para isto teria sido a falta de
comprovação e algumas incongruências entre os documentos apresentados.
12. Ao analisar o Recurso Voluntário se percebe que a Contribuinte se limita a
ratificar que tem o pleiteado direito creditório. Tal direito poderia ser confirmado pela
documentação juntada pela interessada, que é composta pelos seguintes anexos, assim
denominados por ela.

13. Em análise aos Autos é possível constatar farta documentação, que pode ser
dividida de acordo com a indicação dos anexos acima e nas seguintes folhas.

Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.323 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.906858/2009-91

14. Constata-se também que, com base na documentação, há indícios de que pode
haver o direito requerido, senão parte dele, entendendo-se, portanto, com base no Princípio da
Verdade Material, ser necessário a conversão do julgamento em diligência, para que se constate
a existência ou não de crédito em favor da Recorrente.
15. Ressalta-se que a Súmula CARF n° 143 fundamenta tal entendimento, pois
ela assim dispõe: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

V. Conclusão
16. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, para que, após a análise da documentação apresentada pelo Recorrente, a autoridade
fiscal possa emitir parecer sobre a existência ou não de crédito tributário em favor do Pleiteante.
Se for ainda o entendimento do agente fiscal, que este forneça quaisquer outros elementos ou
documentos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos, sem prejuízo de intimar o
Contribuinte para que junte documentos ou preste informações. Deve ainda a autoridade fiscal
responder os seguintes quesitos:
a) Os valores apresentados nos comprovantes de retenção na fonte, inclusive as
notas fiscais, foram efetivamente recolhidos?
b) Nos períodos indicados pela DCOMP, foram recolhidos valores a título de
IRRF em montante superior ao indicado nos comprovantes apresentados pela
Contribuinte e confirmados por este agente fiscal?
c) Da análise destes períodos e eventualmente anteriores ou posteriores ao
indicado na DCOMP há o crédito pretendido pela Requerente?
d) Havendo crédito em favor da Recorrente, é ele suficiente para a compensação
pretendida?
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital